Tribunal: TJBA
Processo: 8224359-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8224359-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENILCE SOUSA DE JESUS SANTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA APELADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ACUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO EM PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 648 DO STJ). AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTIGOS 9º E 10 DO CPC). FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida fundamentou a ausência de interesse de agir na falta de comprovação de resistência ao pedido administrativo, por entender que a reclamação via plataforma Consumidor.gov.br não seria meio adequado para esse fim, aplicando o Tema 648 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia do recurso consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por: a) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, porque o processo foi extinto com base em fundamento sobre o qual a parte autora não foi previamente intimada a se manifestar; e b) falta de oportunidade para corrigir a petição inicial antes de seu indeferimento, conforme determina o artigo 321 do mesmo código. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico processual civil brasileiro, nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, estabelece o princípio da vedação à decisão surpresa. Esse princípio impede o julgador de decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar antes, mesmo em matérias que o juiz pode reconhecer de ofício. 4. No caso, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo por carência de ação, aplicando o Tema 648 do STJ para desconsiderar a reclamação administrativa feita pelo site consumidor.gov.br como prova de resistência da empresa. No entanto, não intimou a parte autora para se manifestar sobre esse entendimento específico, o que configura ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. 5. Além disso, o artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que é dever do juiz, ao identificar um vício que pode ser corrigido na petição inicial, determinar a intimação do autor para que faça a correção no prazo de 15 dias, indicando exatamente o que deve ser ajustado. 6. A extinção precoce do processo, sem dar à parte autora a chance de complementar a documentação ou os argumentos sobre o pedido administrativo, viola essa norma e o princípio da primazia do julgamento de mérito. 7. A anulação da sentença é necessária não apenas pela violação às garantias processuais, mas também em razão de erro material evidente, uma vez que a decisão mencionou partes e um conflito totalmente diferentes dos que constam nos autos, apresentando uma fundamentação genérica e desligada do caso real. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o processamento regular. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito, baseada na falta de interesse de agir por inadequação do pedido administrativo, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre esse fundamento, viola o princípio da vedação à decisão surpresa previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o que gera a nulidade da sentença. 2. A extinção do processo por vício que pode ser corrigido na petição inicial exige a observância prévia do artigo 321 do Código de Processo Civil, que obriga o juiz a dar oportunidade para a correção da inicial. 3. A aplicação de precedente vinculante exige analisar as particularidades do caso, sendo cabível a distinção (distinguishing) quando a situação fática e jurídica não se ajusta perfeitamente à tese firmada, como no caso em que a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização não tem natureza apenas preparatória, afastando a aplicação direta do Tema 648 do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8224359-02.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, GENILCE SOUSA DE JESUS SANTOS, e, como apelado, 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça